Tribunal: TJSP
Processo: 1088403-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com indenização por dano material e moral. Preliminar de incompetência absoluta afastada. Inserção de cláusula compromissória em contrato de adesão com inobservância do art. 4o, §2o, da Lei no 9.307. Relação entre as partes que é de insumo, a afastar a incidência de normas consumeristas. Previsão no contrato impondo a demonstração da licença para uso da marca dos

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com indenização por dano material e moral. Preliminar de incompetência absoluta afastada. Inserção de cláusula compromissória em contrato de adesão com inobservância do art. 4o, §2o, da Lei no 9.307. Relação entre as partes que é de insumo, a afastar a incidência de normas consumeristas. Previsão no contrato impondo a demonstração da licença para uso da marca dos produtos comercializadas na plataforma da Ré descumprida pelo Autor. Inexistência de abusividade na obrigação pactuada. Rescisão regularmente motivada. Recurso provido.